Tribunal: TJSP
Processo: 2129386-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação civil pública ambiental, de indeferimento da tutela provisória para afixação de placa informativa no imóvel, noticiando o embargo judicial da área, e expedição de mandado para constatação do atual estado do imóvel. Ação embasada em degradação ilegal de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em área de preservação permanente de restinga, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em ação civil pública ambiental, de indeferimento da tutela provisória para afixação de placa informativa no imóvel, noticiando o embargo judicial da área, e expedição de mandado para constatação do atual estado do imóvel. Ação embasada em degradação ilegal de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em área de preservação permanente de restinga, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel localizado no bairro Boracéia, na cidade de São Sebastião – Expedição de mandado de constatação – Medida que não se revela necessária, ao menos no momento – Afixação de placa informativa no local, entretanto, é medida útil, ao conferir publicidade ao embargo da área a terceiros, acautelando o meio ambiente – Afixação de placa informativa, observada a responsabilidade da municipalidade, no caso, de caráter solidário, mas de execução subsidiária (Súmula 652 do STJ). AGRAVO PROVIDO EM PARTE, com observação.